Tribunal: TJBA
Processo: 8054296-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054296-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILSON RAYMUNDO SILVA DE OLIVEIRA e OUTRO

Advogado(s)
:
CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS

AGRAVADA: ADRIANA MARIA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edilson Raymundo Silva de Oliveira e Ametista Nunes de Oliveira, contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, proferida nos autos de Ação de Usucapião com
P
edido
L
iminar ajuizada, por Adriana Maria Silva Pereira
, que
deferiu parcialmente
a
tutela provisória de urgência, para garantir à
A
utora o direito de permanecer na posse do imóvel usucapiendo até o julgamento final da
lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos para
a
concessão da tutela provisória, que assegura a permanência da
Suplicante
na posse do imóvel objeto da
A
ção de
U
sucapião; estabelecer se a Justiça Comum estadual usurpou competência da Justiça do Trabalho, ao decidir sobre a posse do imóvel arrematado em
E
xecução Trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência se justifica, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, critérios que foram atendidos, mediante documentação apresentada pela
Demandante
, que indica posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona por mais de vinte anos.

4. A documentação trazida aos autos, fotografias do imóvel, declarações de vizinhos, contas em nome da
Requerente
e outros documentos, aponta
m
, ainda que em análise perfunctória, para a verossimilhança das alegações de posse qualificada, suficientes para justificar a medida liminar.

5. O perigo da demora restou caracterizado pela iminência de desocupação forçada, em razão de arrematação judicial ocorrida na Justiça do Trabalho, o que poderia comprometer não apenas a moradia da
A
utora, mas, também, sua subsistência.

6. A decisão impugnada não determina a suspensão da
E
xecução
T
rabalhista,
tampouco
interfere diretamente nos atos expropriatórios, limitando-se a assegurar, em caráter provisório, a manutenção da posse da
Acionante
até o julgamento final da
A
ção de Usucapião, o que afasta qualquer alegação de usurpação de competência da Justiça Especializada.

7. A Justiça Estadual é competente para julgar
A
ção de
Us
ucapião, por se tratar de demanda de natureza declaratória, voltada ao reconhecimento originário da propriedade, questão alheia à jurisdição trabalhista.

8. Não se configura conflito positivo de competência,
se
cada juízo atua no âmbito de suas atribuições, especialmente, quando não há decisões contraditórias ou simultâneas sobre o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 303, § 1º, II, 334, 497; CC, art. 1.238, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 140.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 25.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, AgRg no CC nº 129.502/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, DJe 21.11.2013.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8054296-44.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
EDILSON RAYMUNDO SILVA DE OLIVEIRA
e
AMETISTA NUNES DE OLIVEIRA
,
sendo Agravada
ADRIANA MARIA SILVA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.